Tribunal: STF
Processo: RHC 256897
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Washington Luiz Camargo Peres, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 985.450/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de WASHINGTON LUIZ CAMARGO PERES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, por infração ao disposto no artigo 157, §2, inciso II, V e §2º-A, inciso I, artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que negou provimento ao apelo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou indeferida, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Neste mandamus, a defesa pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente dos crimes de roubo majorado e furto qualificado, tendo em vista que, para que subsista condenação criminal, faz-se necessária prova irrefutável de autoria; subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para se afastar a causa de aumento que menos aumenta (2/5, pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), mantendo-se a que mais aumenta (2/3) – emprego de arma de fogo –, com fundamento no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. (eDOC 15)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 33)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e provido, para absolver WASHINGTON dos crimes de roubo majorado e furto qualificado; ou, subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, uma vez que inidôneos os fundamentos da 5ª Turma do STJ.” (eDOC 38)



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do RHC 248.888, em que o recorrente, assistido pelo mesmo advogado, requereu apenas a absolvição do crime de associação criminosa.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o recorrente já veio a esta Corte após a condenação, mas não viu nenhuma ilegalidade na condenação por roubo e furto, tampouco na dosimetria.



    Agora, depois do trânsito em julgado, percebeu que deve ser absolvido e que a pena deve ser revista.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso dos autos, a Corte de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos: 



    "[...] No caso em tela, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas de materialidade e autoria do crime foram devidamente analisadas, não havendo na condenação patente contrariedade à evidência dos autos, de sorte que o pedido revisional carece de suporte fático ou jurídico. Conforme consta do v. acórdão questionado: 



    [...] Ao contrário do aduzido pela defesa o simples fato de os demais corréus terem confessado o crime em coautoria, excluindo a participação do requerente, por si só, não é capaz de demonstrar que o peticionário não participou das empreitadas criminosas. Mormente em se tratando de provas obtidas através de interceptações telefônicas dando conta que os três atuariam em comparsaria para o cometimento dos crimes. 



    Como se nota, os doutos julgadores entenderam que de fato o peticionário cometeu os delitos de roubo duplamente majorado, furto qualificado e associação criminosa, haja vista que os corréus confessaram a prática delitiva e as conversas interceptadas demonstram claramente o envolvimento do requerente com os demais condenados para que o cometimento de crimes. E a douta defesa não trouxe qualquer outro elemento de prova que pudesse refutar a versão acolhida pelo v. acórdão impugnado. 



    Portanto, não é possível, em face da fundamentação expendida, entender que há contrariedade da condenação às provas dos autos, de modo In casu, o Juízo de 1º grau, ao proceder à dosagem da pena, reconheceu: "Na terceira fase, presente as majorantes dos incisos II e V, do §2ª, do artigo 157 do Código Penal, e considerando a natureza dessas causas de aumento e a gravidade no caso concreto, que consistiu na restrição da liberdade da vítima por cerca de 3 horas, no concurso de três agentes, cumpre exasperar as sanções do acusado 2/5 (dois quintos), restando assim definidas em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa." O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de mais de uma causa de aumento, desde que justificada a escolha da fração imposta. A aplicação sucessiva dos aumentos foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade das circunstâncias do crime. Com efeito, a aplicação de múltiplas causas de aumento na dosimetria da pena é válida desde que devidamente fundamentada. (eDOC 33)



    Há fartura de prova de autoria do delito, de modo que não há margem para o acolhimento do pedido de absolvição.



    Ademais, nos autos do ARE 896.843, de minha relatoria, registrei, em decisão confirmada pela Turma, que “o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.”



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente